Tribunal: TJMT
Processo: 1002113-80.2019.8.11.0059
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002113-80.2019.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO SOARES DE ARAGAO - CPF: 921.633.001-53 (AGRAVADO), JULIANO PAIAO RIOS - CPF: 639.138.601-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM
RECURSO DE APELAÇÃO
– EXECUÇÃO FISCAL –
ANULAÇÃO DE SENTENÇA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL
–
POSSIBILIDADE DE PROVIMENTO MONOCRÁTICO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível manejada por Paulo Soares de Aragão, anulando a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase probatória
.

II. Questão em discussão
:

2
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a anulação de sentença por cerceamento de defesa poderia ser decidida monocraticamente pelo relator, nos termos do art. 932, V, do CPC; e (
ii
) saber se houve, de fato, cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte
recorrida.
.

III. Razões de decidir

3
.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal admite o provimento monocrático do recurso quando a decisão recorrida contrariar entendimento dominante, como no caso de indeferimento imotivado de prova essencial à elucidação dos fatos
.

4
.
A decisão agravada observou que a autuação fiscal
baseou-se
em elementos colhidos administrativamente, inclusive provas testemunhais, enquanto foi negada ao contribuinte a mesma oportunidade de produção probatória no processo judicial, configurando desequilíbrio processual
.

5
.
A prova testemunhal requerida visava demonstrar o destino dos semoventes e a regularidade das operações fiscais, elementos centrais à controvérsia, razão pela qual sua supressão implica efetiva limitação à ampla defesa, sendo correta a anulação da sentença
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É legítimo o provimento
monocrático de recurso para anular sentença por cerceamento de defesa, quando o indeferimento da produção de prova essencial contraria jurisprudência dominante.
2
. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal imprescindível à demonstração de fatos centrais da controvérsia, especialmente quando utilizados elementos probatórios semelhantes na fase administrativa.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Paulo Soares de Aragão e anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase probatória.

Sustenta o agravante que a decisão monocrática violou o artigo 932 do Código de Processo Civil, uma vez que a anulação da sentença por cerceamento de defesa não poderia ter sido decidida monocraticamente pelo relator, devendo ser submetida ao colegiado.

Aduz, ainda, que não houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau corretamente indeferiu a produção de provas testemunhais, uma vez que a questão era unicamente de direito e os documentos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da lide
.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de
agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Paulo Soares de Aragão e anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase probatória
.

O recurso não merece provimento. Explico.

O primeiro fundamento do recurso estatal é o de que a anulação da sentença por cerceamento de defesa deveria ter sido submetida ao órgão colegiado, pois não se enquadraria nas hipóteses do artigo 932 do CPC.

Contudo, tal argumentação não se sustenta diante da jurisprudência pacífica do Su
perior Tribunal de Justiça
e deste próprio Tribunal, que reconhecem a possibilidade de decisão monocrática em situações de evidente cerceamento de defesa.

O artigo 932, inciso V, do CPC, autoriza o relator a dar provimento monocraticamente a recurso quando a decisão recorrida for contrária à jurisprudência dominante
.

Esta E. Corte
, reiteradamente, já firmou o entendimento de que o indeferimento imotivado da produção de provas essenciais caracteriza cerceamento de defesa, ensejando a anulação da sentença.

A propósito, colaciona-se a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO ESPECÍFICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A não
oportunização
da produção de provas às partes litigantes
, enseja
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos,
acarreta em
atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV, da Constituição Federal, que assim dispõe: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

(N.U 0003992-28.2010.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024,
Publicado
no DJE 01/02/2024
)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES – EMPRESAS AÉREAS – NEGATIVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a prova requerida ser imprescindível para que a parte comprove as suas alegações, o seu indeferimento configura cerceamento de defesa.

Configurado o cerceamento de defesa, deve a decisão recorrida ser reformada.

(N.U 1019253-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)

Assim, o julgamento monocrático proferido nos autos não apenas se encontra respaldado pela legislação processual, como também se alinha perfeitamente à jurisprudência dominante sobre a matéria.

O segundo fundamento do agravo interno é a alegação de que não houve cerceamento de defesa, pois a questão era unicamente de direito e a prova testemunhal requerida pelo agravado seria irrelevante.

Essa tese, entretanto, não resiste a uma análise detida dos autos.

A decisão monocrática que anulou a sentença destacou uma contradição evidente no processo de formação da convicção do juízo de primeiro grau. A Fazenda Pública utilizou-se de provas testemunhais colhidas na fase administrativa para embasar a autuação fiscal, mas, no curso do processo judicial, negou ao contribuinte a oportunidade de produzir provas na mesma modalidade.

Ocorre que o direito à produção de provas é uma garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa, assegurada pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal:

“Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

No caso dos autos, a prova testemunhal pleiteada pelo agravado não
se mostrava
irrelevante, pois
buscava
demonstrar o real destino dos semoventes e a regularidade das operações fiscais, elementos fundamentais para a análise da infração tributária imputada pelo Fisco
.

Portanto, a anulação da sentença de primeiro grau foi medida acertada e necessária para garantir a plenitude da defesa do agravado, sendo descabida a tese estatal de que não haveria cerceamento de defesa.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se
incólume
a decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos para reabertura da fase probatória, garantindo o direito do agravado à ampla defesa e ao contraditório.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025